Tribunal: TJDFT
Processo: 0724516-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Tendo o exequente e o executado celebrado acordo extrajudicial para a quitação do débito exequendo e requerido a suspensão do processo, o magistrado deve deferi-la pelo prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra a obrigação ou até que esta seja descumprida, retomando-se o curso da execução.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.